Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ. HISTÓRICO DE MAU COMPORTAMENTO NO SEIO FAMILIAR. AGRAVANTE. GRAVIDEZ DA VÍTIMA.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
2. A embriaguez do réu, aliada ao seu histórico de mau comportamento no seio familiar e à prática do delito no curso de execução penal impõem a valoração negativa da conduta social.
3. Se a gravidez da vítima é incontroversa nos autos, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal é cogente.
4. Recurso parcialmente provido.